Tribunal: TJDFT
Processo: 0700007-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

2. A despeito das alegações articuladas pela recorrente em sua peça recursal não há no acórdão embargado qualquer justificativa jurídica apta a ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos.

3. Recurso conhecido e desprovido.